Tribunal: TJES
Processo: 0015429-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015429-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ARGUIÇÃO EM ACLARATÓRIOS. VÍCIO SANADO. 2. CONEXÃO E PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS PRATICADOS EM COMARCAS DISTINTAS. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO. 3. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração, opostos pela segunda vez, em face de acórdão que, ao julgar os primeiros aclaratórios, deu-lhes parcial provimento para fixar o regime semiaberto. O embargante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 16 da Lei nº 10.826/03) à pena de 08 (oito) anos de reclusão. Nestes segundos embargos, sustenta omissão no julgado anterior quanto à tese de incompetência absoluta do juízo sentenciante, por suposta conexão com processo em trâmite em outra comarca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a tese de incompetência do juízo de primeiro grau; (II) verificar, uma vez sanada a omissão, se há conexão entre a presente ação penal e outro processo em curso em comarca diversa, a fim de justificar o deslocamento da competência; (III) estabelecer se a competência territorial, de natureza relativa, foi prorrogada pela ausência de arguição em momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, uma vez que o acórdão anterior não se manifestou expressamente sobre a tese de incompetência do juízo, arguida nos primeiros aclaratórios, impondo-se o saneamento do vício.

O saneamento da omissão, contudo, não acarreta a modificação do julgado (efeitos infringentes), pois a tese defensiva de incompetência não se sustenta.

Não há conexão ou continência entre esta ação penal, que apura tráfico de drogas e posse de munição em Vitória/ES, e o processo que tramita na comarca de Serra/ES, referente a crimes de incêndio e organização criminosa.

Os fatos criminosos são autônomos e foram praticados em contextos fáticos, locais e temporais distintos, o que afasta a alegação de prevenção e a competência do juízo da comarca de Serra.

A competência é firmada pela regra geral do artigo 70 do Código de Processo Penal, qual seja, o lugar da consumação da infração (
locus delicti commissi
), que, no caso, foi a comarca de Vitória/ES.

A competência territorial possui natureza relativa e, não tendo sido arguida por meio de exceção própria na fase de conhecimento, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência do juízo que proferiu a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Configura-se omissão, sanável via embargos de declaração, a ausência de manifestação no acórdão sobre tese de incompetência de juízo oportunamente suscitada pela defesa.

A suposta participação dos réus na mesma organização criminosa não é suficiente, por si só, para estabelecer a conexão entre crimes autônomos, praticados em comarcas distintas, para fins de fixação da competência por prevenção.

A competência territorial, por ter natureza relativa, prorroga-se caso não seja arguida em momento oportuno e por meio de exceção de incompetência, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 70 e 619 do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; Rec 07129.11-19.2023.8.07.0004; 191.4870; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 29/08/2024; Publ. PJe 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela segunda vez, por
ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
, em face de acórdão (ID n.º 15278136) da lavra desta Colenda Primeira Câmara Criminal, que deu parcial provimento aos primeiros aclaratórios para estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento da pena que lhe foi imposta.

O embargante foi condenado em primeira instância, pela 6ª Vara Criminal de Vitória, como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e 16 da Lei nº 10.826/03, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões destes segundos embargos (ID n.º 15425442), a defesa sustenta que o acórdão anterior permaneceu omisso quanto à análise da tese de incompetência absoluta do juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória.

Argumenta que a presente ação penal é acessória a outro processo (nº 0004242-91.2019.808.0048), oriundo do mesmo inquérito policial (IP 14/2019), cuja competência foi firmada na 1ª Vara Criminal de Serra. Requer, ao final, o saneamento do vício e o prequestionamento da aplicabilidade de novas normas sobre calibre de munições.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (ID n.º 16191775), opina pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, contudo, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se a competência do juízo da Capital.

Os presentes embargos de declaração merecem ser conhecidos, pois tempestivos e adequados à finalidade a que se propõem, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal.

A defesa alega, em suma, que o acórdão embargado (ID n.º 15278136) não se manifestou sobre a questão de ordem que levantou, atinente à incompetência absoluta da 6ª Vara Criminal de Vitória para processar e julgar a demanda.

De fato, assiste razão ao embargante neste ponto.

A análise do acórdão recorrido revela que, embora a questão da incompetência do juízo de primeiro grau tenha sido devidamente suscitada nos primeiros aclaratórios, este Colegiado se limitou a examinar as teses de omissão relativas às teses defensivas da apelação e à alteração do regime prisional, silenciando sobre o vício de incompetência arguido.

Portanto, a omissão apontada efetivamente ocorreu, o que impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanada, em respeito ao princípio da devolução ampla da matéria e à garantia da fundamentação das decisões judiciais.

Contudo, o saneamento do vício não conduzirá à modificação do resultado do julgamento, ou seja, não implicará efeitos infringentes.

A tese defensiva de incompetência se baseia na premissa de que a presente ação penal seria conexa a outro processo que tramita na 1ª Vara Criminal de Serra, juízo que, segundo alega, seria prevento e competente para julgar ambos os feitos.

A premissa, contudo, é equivocada. Conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, os processos tratam de fatos criminosos distintos e autônomos. A ação penal nº 0004242-92.2019.8.08.0048, que tramita em Serra, apura os crimes de incêndio a transporte público e organização criminosa, ocorridos naquele município.

Por sua vez, esta ação penal, originada do Inquérito Policial nº 017/2019, tem como objeto o crime de tráfico de drogas e posse de munição praticados na residência da corré, localizada no Bairro Itararé, em Vitória/ES.

Dessa forma, não há que se falar em conexão ou continência entre as ações, pois os delitos são diversos, praticados em contextos fáticos, locais e temporais distintos. A eventual participação dos réus na mesma organização criminosa não é suficiente, por si só, para atrair a competência por prevenção, quando os crimes apurados são independentes.

A competência, no caso, é firmada pela regra geral do artigo 70 do Código de Processo Penal, qual seja, o lugar da consumação da infração (
locus delicti commissi
). Tendo os crimes sido praticados em Vitória, correta a fixação da competência em uma das varas criminais desta comarca.

Ademais, tratando-se de competência territorial, sua natureza é relativa, sujeita à preclusão caso não arguida em momento oportuno e por meio de exceção própria, o que não ocorreu na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“
(...). A competência territorial apresenta natureza relativa e, portanto, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão. (TJDF; Rec 07129.11-19.2023.8.07.0004; 191.4870; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 29/08/2024; Publ. PJe 09/09/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para, sanando a omissão constatada, acrescentar à fundamentação do acórdão embargado as razões aqui expostas e rejeitar a tese de incompetência do juízo sentenciante,
sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
A
R PROVIMENTO
.